Tribunal: TJES
Processo: 5001425-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO ALEX ALVES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Conversão do flagrante. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e oferecimento de vantagem indevida a agente público, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, alegando fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata dos delitos, inexistência de vínculo do paciente com o material apreendido (localizado, segundo afirma, em imóvel abandonado), além de condições pessoais favoráveis. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, notadamente: (i) quanto à demonstração do risco à ordem pública e à instrução criminal; e (ii) quanto à possibilidade de exame aprofundado da alegação defensiva de ausência de posse do material apreendido.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, da audiência de custódia e da denúncia recebida, evidenciando indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como circunstâncias que extrapolam a gravidade abstrata do delito.

A apreensão de variedade de entorpecentes embalados para comercialização, balança de precisão, dinheiro fracionado e instrumentos destinados ao preparo e acondicionamento da droga revela, em juízo de cognição sumária, atuação voltada à mercancia ilícita, apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O relato de adulteração de sinais identificadores de veículo e de oferecimento de vantagem indevida a agente público, se confirmados, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e risco concreto de obstrução da atividade estatal, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

A alegação de inexistência de vínculo do paciente com o local onde apreendidos os objetos constitui matéria probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, inexistindo ilegalidade manifesta a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese: A prisão preventiva revela-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal, não sendo suficiente, para sua revogação, a invocação de condições pessoais favoráveis ou a mera alegação de ausência de vínculo com o material apreendido, cuja apuração demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001425-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO ALEX ALVES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO ALEX ALVES
, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, apontado como coator no bojo da ação penal n.º 5000180-16.2026.8.08.0035.

A defesa sustenta a existência de flagrante constrangimento ilegal, alegando ausência dos requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, para a imposição da prisão preventiva, especialmente, no tocante à ausência de motivação concreta.

Assevera que os elementos que fundamentam a prisão baseiam-se, exclusivamente, na gravidade abstrata dos crimes imputados, sem que tenha havido demonstração efetiva do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aponta, ainda, que o material apreendido: entorpecentes, balança de precisão e insumos para fracionamento – teria sido localizado em imóvel abandonado, situado nos fundos do quintal vizinho à residência do paciente, o que afastaria o vínculo de posse, ou domínio sobre tais objetos.

A impetração enfatiza, também, que o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa, portador de gagueira e submetido a agressões físicas durante a abordagem, tendo permanecido em silêncio no momento da lavratura do flagrante.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Examinando os autos, contudo, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a existência de ilegalidade patente que autorize a concessão da medida liminar.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva revela-se suficientemente fundamentada, ancorada em elementos concretos extraídos do próprio auto de prisão em flagrante, da audiência de custódia e da denúncia recebida, indicando, com razoável grau de probabilidade, a atuação do paciente no contexto do tráfico de entorpecentes, associada a condutas que demonstram maior sofisticação criminosa, como a adulteração de sinais identificadores de veículo e o oferecimento de vantagem indevida a agente público, conforme consignado expressamente nos autos.

Do termo de audiência de custódia, extraem-se declarações que reforçam a versão da autoridade policial.

O agente municipal responsável pela ocorrência afirmou, de forma coerente e detalhada, que o paciente conduzia um automóvel com sinais visivelmente adulterados, sendo que, no momento da abordagem, ofereceu quantia em dinheiro aos agentes com o fim de evitar a condução à delegacia.

Diante da negativa da guarnição, o paciente teria resistido ativamente, sendo necessário o uso moderado da força para sua contenção.

Em continuidade, o próprio depoente narrou que, após diligência na residência do custodiado, foram localizados, em área de acesso direto, substâncias entorpecentes embaladas para venda, balança de precisão, certa quantia em dinheiro fracionado e material destinado ao fracionamento e acondicionamento da droga.

Ressalta-se que a alegação de que os materiais estavam em imóvel abandonado, desacompanhada de qualquer prova robusta quanto à inexistência de vínculo fático com o acusado, constitui matéria eminentemente de mérito, cujo deslinde exige dilação probatória incompatível com a estreita via do habeas corpus.

As fotografias anexadas aos autos, embora demonstrem precariedade e estrutural do ambiente, não infirmam a narrativa policial nem afastam o juízo de probabilidade mínimo exigido nesta fase processual.

Demais disso, a presença de balança de precisão, dinheiro em espécie, variedade de substâncias entorpecentes e demais instrumentos ligados ao tráfico revela quadro concreto de atuação voltada à mercancia ilícita de drogas, ultrapassando o espectro do mero porte para consumo próprio.

A gravidade concreta dos fatos narrados justifica, neste momento, a custódia cautelar, não apenas como meio de contenção do risco de reiteração delitiva, mas também para assegurar a higidez da persecução penal.

O oferecimento de vantagem indevida, se confirmado, denota tentativa deliberada de obstruir a atividade estatal, tornando a medida extrema necessária e adequada.

Ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, tais fatores, embora relevantes, não possuem força suficiente para elidir a prisão preventiva quando demonstradas, como na espécie, circunstâncias concretas que apontam para risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que tais condições devem ser analisadas em conjunto com o contexto fático concreto, não havendo automatismo na concessão de liberdade provisória.

Assim, diante da existência de decisão judicial fundamentada, embasada em elementos concretos e atuais, não se verifica, nesta fase inicial, violação manifesta ao direito de locomoção do paciente que justifique a concessão da medida liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.